Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702810-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA CRISTINA MUNIZ GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, MARIZA CRISTINA MUNIZ GUEDES, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido liminar para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer equipamento BIPAP S/T (dispositivo com ventilação mecânica não invasiva), nos termos da prescrição médica apresentada. Em suas razões recursais (id. 66432406), a recorrente postula a antecipação da tutela recursal para que seja determinado, liminarmente, que o Distrito Federal forneça o BIPAP (modo S/T) nos termos do relatório médico. Aponta que a paciente tem 59 anos de idade e possui quadro de acometimento respiratório e insuficiência respiratória crônica (CID: J96.1), evolutiva, relacionada à esclerose lateral amiotrófica, e que a falta de tratamento aumenta o risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, podendo resultar em morte. Argumenta que se a parte agravante não for submetida ao tratamento, em tempo hábil, poderá correr o risco de severos danos e complicações e, até mesmo, o risco de eventos fatais, destacando que a Administração Pública apenas comunicou que há uma fila de espera, sem informar alguma previsão ou agendamento para a parte agravante. Tece comentários acerca do direito à saúde, previstos na Constituição Federal e demais normas, sustentando que uma fila é justa e deve ser obedecida quando ela é organizada e tem a função de dar acesso adequado aos pacientes, mas que quando ela é desorganizada ou muito extensa, passa a ser um instrumento de exclusão e não mais de acesso. Sustenta que a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação foram suficientemente demonstrados nos autos, o que autoriza a concessão de antecipação da tutela recursal pleiteada. No mérito, requer a determinação ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do fornecimento de BIPAP (modo S/T), nos termos de relatório médico. Requer a concessão de gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo. É o relatório. DECIDO. Considerando que a agravante está assistida pela Defensoria Pública, onde já é realizada triagem quanto à hipossuficiência econômica, defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a parte agravante alega urgência em receber o dispositivo pleiteado, sob o argumento de que possui quadro de acometimento respiratório e insuficiência respiratória crônica (CID: J96.1), evolutiva, relacionada à esclerose lateral amiotrófica, e que a falta de tratamento aumenta o risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, podendo resultar em morte. Sobre a questão, a decisão agravada foi proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos seguintes termos (ID 214082282 – autos de origem): INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento de BIPAP S/T. A documentação médica juntada, notadamente o laudo de id 218107745 p 7, demonstra unicamente a prescrição médica para uso da órtese em questão. Não há menção de urgência nem de emergência médica que justifique a antecipação da tutela. (...) No presente caso, a agravante alega que o laudo médico acostado na inicial destaca a urgência médica do presente caso, pois a parte autora segue sob risco de graves complicações e eventos fatais, motivo pelo qual requer o deferimento da antecipação da tutela recursal. Para que seja deferida a tutela antecipada recursal, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Conforme documentos anexados aos autos originários (ID 218107745), a agravante possui 59 anos de idade e diagnóstico de doença do neurônio motor (esclerose lateral amiotráfica) (CID10: G12.2), apresentando insuficiência respiratória crônica (CID: J96.1), evolutiva, e a falta do tratamento aumenta o risco de agravamento e complicações de seu do quadro clínico, inclusive podendo resultar em morte, de modo que necessita do fornecimento de BPAP S/T (dispositivo de ventilação mecânica não invasiva). Sobre a controvérsia em exame, impende esclarecer que o direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. Nesse panorama, em sede de análise sumária dos autos, restou suficientemente demonstrada a necessidade da agravante em obter o fornecimento do equipamento BPAP S/T, diante do risco de vida da recorrente, conforme consignado no relatório médico acostado ao presente feito (ID 218107745 – autos de origem). Conforme consta em ofício recebido da Secretaria da Saúde do DF, quando da propositura da ação, a agravante estava cadastrada como 76a da fila de espera e que havia 38 unidades o estoque, que seriam dispensados aos pacientes da lista de espera (id. 218107745). Não obstante a resposta ao ofício indique que atualmente haja unidades do equipamento em estoque, fato é que o Distrito Federal o Distrito Federal, durante muito tempo, foi evidentemente inerte, ao não providenciar licitação em tempo hábil, e deixou zerar os estoques do material requerido, o que agravou em muito a fila de espera. Por este motivo, não obstante tenha modificado meu entendimento, passando a entender que a atuação do Poder Público nos casos envolvendo tutela da saúde pública deve se pautar pela intervenção mínima e ocorrer de forma absolutamente excepcional, a privilegiar os critérios técnicos pautados pelo legislador, considero situações como a analisada nestes autos são excepcionais, ante a histórica inércia do Distrito Federal. Ademais, a CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Igualmente, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (grifei). Consideradas tais premissas, entendo que a hipótese em análise é excepcional. Isto porque, em razão do longo período em que não houve aparelhos disponíveis, a fila de espera aumentou a cada dia, em proporções incalculáveis. E, mesmo que atualmente haja aparelhos em estoque, a resposta do Distrito Federal em id. 218107745 demonstra que a aquisição de aparelhos ainda está muito aquém dos necessários ao atendimento dos pacientes que aguardam. Outrossim, no caso em comento, constata-se a possibilidade de atento fatal, de modo que a consequência é mais grave do que os outros casos em que se discute apenas a melhora da qualidade de vida, tendo em vista que a Agravante precisa do aparelho para respirar. Restam demonstrados, portanto, o “periculum in mora” e o "fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pela agravante do aparelho ou sua restituição. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar que o Distrito Federal forneça o equipamento FORNECIMENTO DE BIPAP (MODO S/T), nos termos de relatório médico, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica contida em id. 218107745 (autos de origem); b) Não cumprido o item “a” em 05 (cinco) dias, deverá a agravante trazer orçamento do equipamento de três diferentes locais para sua aquisição, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, comprovando-se o pagamento por nota fiscal ao final. Se necessário tal procedimento, cabe ressaltar que o aparelho BPAP S/T continuará pertencendo ao Distrito Federal, retornando ao ente quando cessar a necessidade da Agravante. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora